Tribunal: TJDFT
Processo: 0708419-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708419-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFIANCA FACTORING LTDA AGRAVADO: PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP DESPACHO 1. Com base nos princípios elencados no CPC, arts. 9o e 10 e art. 933, intime-se a agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se em relação ao interesse recursal, pois a decisão quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica transitou em julgado em 4/3/2024 (autos no 0703595-31.2023.8.07.0020, ID no 190634501) e o procedimento de origem está em fase de recolhimento de custas finais. 2. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO